Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-89.2024.8.11.0044
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002602-89.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO KAIKE HAGMUSSI ANGELIM CORREA - CPF: 039.772.551-50 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6/STF NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento dos medicamentos
baclofeno
,
tizanidina
,
pregabalina
,
oxibutinina
,
solifenacina
e
duloxetina
, não incorporados ao SUS, para tratamento de paraplegia decorrente de trauma
raquimedular
, bexiga neurogênica, intestino neurogênico, espasticidade e dor neuropática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ente público deve fornecer medicamentos registrados, mas não incorporados ao SUS, quando comprovados quadro clínico grave, prescrição médica, negativa administrativa e hipossuficiência, mas ausente demonstração de mora ou ilegalidade da CONITEC, de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e de superioridade terapêutica dos fármacos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental. O fornecimento judicial de medicamento registrado e não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6/STF. O
leading
case do Tema 6 é o RE 566.471.

O recorrente comprovou a gravidade do quadro clínico, a prescrição médica, a negativa administrativa e a hipossuficiência econômica.

Não houve prova suficiente de mora ou ilegalidade da CONITEC. Também não houve demonstração individualizada de que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foram tentadas, mostraram-se ineficazes ou eram clinicamente contraindicadas.

O parecer técnico do NATJUS foi desfavorável ao fornecimento. O parecer apontou ausência de demonstração de superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas disponibilizadas pelo SUS.

A prescrição do médico assistente é prova relevante da necessidade clínica individual. Essa prescrição, isoladamente, não substitui a prova técnica exigida para a intervenção judicial excepcional em política pública de assistência farmacêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Antonio

Kaike

Hagmussi
Angelim Correa contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranatinga, na qual se buscava o fornecimento contínuo dos medicamentos
Baclofeno
10 mg,
Tizanidina
2 mg,
Pregabalina
150 mg,
Oxibutinina
10 mg,
Solifenacina
10 mg e
Duloxetina
60 mg.

Na petição inicial, o autor narrou possuir diagnóstico de paraplegia classificada como AIS
A, nível
neurológico T4, decorrente de acidente
motociclístico
ocorrido em 13/12/2022, com fratura em T4-T5, tendo sido submetido à artrodese de coluna torácica de T1 a T7. Informou, ainda, apresentar bexiga neurogênica, intestino neurogênico, espasticidade
toracolombar
e de membros inferiores e dor neuropática, necessitando de
tratamento medicamentoso contínuo por tempo indeterminado. A inicial foi registrada sob o Id. 337639375.

O autor juntou orçamento farmacêutico no valor mensal total de R$ 2.374,21 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), correspondente ao custo anual de R$ 28.490,52 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), valor atribuído à causa. O orçamento consta do Id. 337639376.

Também foram juntados declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, cartão SUS, comprovante de residência, relatórios e laudos médicos, especialmente documentos oriundos da Rede SARAH, nos Ids. 337639377, 337639378, 337639379 e 337639380, nos quais se descreve a condição neurológica do recorrente, o uso de cadeira de rodas, a realização de cateterismo vesical intermitente e a necessidade dos medicamentos prescritos para controle de bexiga neurogênica, espasticidade e dor neuropática.

Consta, ainda, negativa administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, no Id. 337639384, fundamentada na informação de que os medicamentos postulados não integrariam a Farmácia Básica municipal nem o componente de alto custo estadual.

Durante a tramitação, foi emitida nota técnica pelo NATJUS, cadastrada no Id. 337639851, com conclusão desfavorável ao fornecimento judicial dos fármacos, sob o fundamento de ausência de incorporação ao SUS e de insuficiência de demonstração de superioridade terapêutica em relação às alternativas públicas disponíveis.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 337639870, sustentando, em síntese, a necessidade de observância dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, a insuficiência da prescrição médica isolada, a ausência de prova científica robusta e a inexistência de demonstração de esgotamento das alternativas terapêuticas da rede pública.

O Município de Paranatinga contestou no Id. 337639875, arguindo, entre outros pontos, ilegitimidade passiva e responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamentos não integrantes da farmácia básica municipal.

O autor apresentou impugnação à contestação no Id. 337639878, reiterando a gravidade do quadro clínico, a imprescindibilidade do tratamento, a solidariedade dos entes públicos e a impossibilidade de substituição dos medicamentos prescritos.

Sobreveio sentença nos Ids. 337639879 e 337639880, julgando improcedentes os pedidos. O juízo de origem reconheceu a gravidade da condição de saúde do autor, a existência de prescrição médica, a negativa administrativa e a hipossuficiência, mas concluiu que não foram demonstrados todos os requisitos cumulativos exigidos para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, notadamente a mora ou ilegalidade da CONITEC, a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e a comprovação de superioridade terapêutica mediante evidência científica robusta.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado no Id. 337639881, sustentando, em síntese, que a sentença teria aplicado de forma excessivamente restritiva o Tema 6/STF; que os relatórios da Rede SARAH demonstrariam a imprescindibilidade dos fármacos; que o NATJUS teria emitido parecer genérico; que não haveria substitutos terapêuticos adequados no SUS; que haveria mora ou omissão da CONITEC quanto à análise dos medicamentos para a condição específica do paciente; e que o direito fundamental à saúde deveria prevalecer diante da gravidade do caso.

Foram apresentadas contrarrazões nos Ids. 337639885 e 337639889, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo não provimento do recurso, conforme
manifestações constantes dos Id. 340665891.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme documentação de hipossuficiência juntada no Id. 337639377, bem como certidão de isenção/preparo nos
autos do segundo grau. O recurso foi processado como inominado perante a Turma Recursal, após a regularização da competência, conforme movimentações processuais constantes do feito.

Passo ao exame das teses.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal consiste em definir se o recorrente faz jus ao fornecimento judicial dos medicamentos
Baclofeno
,
Tizanidina
,
Pregabalina
,
Oxibutinina
,
Solifenacina
e
Duloxetina
, todos pleiteados para tratamento das sequelas decorrentes de trauma
raquimedular
, com paraplegia, bexiga neurogênica, intestino neurogênico, espasticidade e dor neuropática.

Não se controverte, em essência, a gravidade do quadro clínico do autor. Os documentos médicos dos Ids. 337639378, 337639379 e 337639380 descrevem condição neurológica permanente e incapacitante, com necessidade de acompanhamento contínuo e risco de complicações caso o manejo terapêutico seja inadequado.

Também não se controverte que houve negativa administrativa, documentada no Id. 337639384, nem que o autor declarou hipossuficiência econômica, conforme Id. 337639377.

O ponto central é outro: saber se, além da necessidade clínica individual, foram comprovados os requisitos jurídicos e técnico-científicos exigidos para impor ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Competência e ausência de necessidade de inclusão da União

A competência da Turma Recursal deve ser preservada.

O valor atribuído à causa é de R$ 28.490,52 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a um ano de tratamento, conforme inicial e orçamento do Id. 337639376. Tal montante não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal nem impõe a inclusão da União no polo passivo.

Além disso, a pretensão foi dirigida contra Estado e Município, ambos integrantes da organização descentralizada do SUS. A discussão acerca da repartição administrativa
de atribuições entre os entes federados não afasta, de plano, a legitimidade dos demandados nem impede o exame do mérito no âmbito da Justiça Estadual.

Rejeito, portanto, eventual tese de incompetência absoluta ou de necessidade de deslocamento do feito à Justiça Federal.

Legitimidade passiva do Município de Paranatinga e responsabilidade solidária dos entes públicos

O Município de Paranatinga sustentou ilegitimidade passiva, afirmando, em síntese, que os medicamentos postulados não integram a Farmácia Básica municipal e que eventual fornecimento seria de responsabilidade estadual.

A preliminar não prospera.

O direito à saúde é estruturado em regime de cooperação federativa. A divisão administrativa de competências no SUS é relevante para fins de organização interna, ressarcimento e direcionamento do cumprimento, mas não exclui, por si só, a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo.

Assim, embora o Município possa discutir a repartição administrativa do ônus, não se reconhece sua ilegitimidade passiva. A preliminar deve ser afastada.

Essa conclusão, contudo, não conduz à procedência do pedido, pois a improcedência decorre da ausência de preenchimento dos requisitos substanciais para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Interesse de agir e negativa administrativa

O interesse processual está configurado.

A negativa administrativa foi demonstrada pelo documento juntado no Id. 337639384, no qual a Secretaria Municipal de Saúde informou que os medicamentos requeridos não seriam contemplados pela Farmácia Básica, pelo componente estadual de alto custo ou pelas normas administrativas então indicadas.

Logo, não há falar em ausência de pretensão resistida. O autor procurou a via administrativa e obteve resposta negativa, razão pela qual estava autorizado a submeter a controvérsia ao Poder Judiciário.

Todavia, a existência de negativa administrativa é apenas um dos requisitos necessários. Ela não basta, isoladamente, para autorizar o fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao SUS.

Gravidade do quadro clínico e força probatória dos laudos médicos

Os documentos médicos juntados aos autos merecem consideração.

O relatório do Id. 337639378 descreve que o recorrente sofreu trauma
raquimedular
, evoluiu com paraplegia classificada como AIS
A, nível
neurológico T4, e apresenta bexiga neurogênica, intestino neurogênico, espasticidade e dor neuropática. O documento também informa o uso de cadeira de rodas e a necessidade de cateterismo vesical intermitente.

O laudo/atestado do Id. 337639379 registra ausência de controle esfincteriano vesical e intestinal, necessidade de cateterismo vesical intermitente limpo, uso contínuo de
oxibutinina
e
solifenacina
, bem como risco de retenção urinária, alteração do trato urinário superior e perda da função renal em caso de descontinuidade do tratamento.

O relatório do Id. 337639380 também reforça a indicação de tratamento contínuo, por tempo indeterminado, e menciona os riscos de agravamento clínico.

Portanto, reconhece-se que a prova médica demonstra quadro grave, permanente e incapacitante. Também se reconhece que os medicamentos foram prescritos por profissionais que acompanham a condição clínica do recorrente.

Contudo, a prescrição médica e a gravidade da doença não encerram a análise
jurídica
. Nos casos de medicamentos não incorporados ao SUS, a jurisprudência vinculante exige prova adicional, de natureza técnico-científica e administrativa, que não foi suficientemente produzida.

Aplicação do Tema 6/STF e natureza cumulativa dos requisitos

A sentença aplicou corretamente o regime jurídico dos medicamentos não incorporados ao SUS.

O Tema 6/STF estabelece critérios cumulativos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não
incorporado às listas oficiais do SUS. Entre esses requisitos estão: negativa administrativa; demonstração de ilegalidade, mora ou ausência de análise pela CONITEC; inexistência de alternativa terapêutica no SUS; comprovação de eficácia, segurança e superioridade por evidência científica robusta; imprescindibilidade clínica em laudo fundamentado; e incapacidade financeira do paciente.

No caso, alguns requisitos foram satisfeitos. Houve negativa administrativa, há laudos médicos indicando necessidade clínica e a hipossuficiência foi suficientemente comprovada.

Entretanto, os requisitos são cumulativos. Assim, a ausência de demonstração adequada de qualquer deles impede a procedência do pedido. E, no caso concreto, não foram comprovados satisfatoriamente três pontos essenciais: a mora ou ilegalidade da CONITEC, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a superioridade terapêutica dos medicamentos postulados com base em evidência científica robusta.

Ausência de demonstração suficiente de mora, omissão ou ilegalidade da CONITEC

O recorrente sustenta que haveria mora ou omissão da CONITEC quanto à avaliação dos medicamentos postulados, especialmente diante da existência de consultas públicas e análises administrativas anteriores.

A tese não é suficiente para reformar a sentença.

A mera existência de consultas públicas, discussões técnicas ou análises administrativas relativas a determinados fármacos não demonstra, por si só, ilegalidade, mora abusiva ou omissão específica da CONITEC quanto ao quadro clínico do recorrente.

Para atender ao requisito, seria necessário demonstrar de forma objetiva que houve pedido de incorporação pendente além do prazo legal, ausência injustificada de análise administrativa obrigatória ou ato administrativo manifestamente ilegal ou desatualizado quanto à condição clínica específica debatida nos autos.

Essa prova não foi produzida em grau suficiente.

O recurso afirma a existência de mora e omissão, mas não apresenta elemento técnico-administrativo bastante para concluir que a não incorporação dos medicamentos
decorre
de ilegalidade
sindicável
pelo Poder Judiciário. A discordância entre o médico assistente e a política pública vigente não equivale, automaticamente, a ilegalidade ou mora da CONITEC.

Assim, mantém-se a conclusão da sentença quanto ao não preenchimento desse requisito.

Ausência de demonstração individualizada da inexistência de alternativa terapêutica no SUS

Este é um dos pontos centrais para o desprovimento do recurso.

A parte autora juntou documento denominado “Não substituição”, no Id. 337639865, e relatórios médicos que afirmam a necessidade do tratamento prescrito. Contudo, tais elementos não demonstram, de forma minuciosa e individualizada, quais medicamentos ou alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foram efetivamente tentados, em que período, em quais doses, com quais resultados, quais efeitos adversos ocorreram ou por qual razão clínica concreta seriam inadequados ao recorrente.

A conclusão médica de que determinado fármaco é indicado ou preferível ao paciente não equivale à demonstração de que inexiste alternativa terapêutica eficaz no SUS.

O requisito exige comparação técnica concreta entre o tratamento pleiteado e as alternativas padronizadas, especialmente nos casos em que o NATJUS aponta ausência de superioridade comprovada dos medicamentos requeridos em face das opções da rede pública.

A prova dos autos demonstra a necessidade de tratamento, mas não demonstra o esgotamento ou a contraindicação individualizada das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Por isso, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Ausência de evidência científica robusta de superioridade terapêutica

O recorrente também sustenta que os medicamentos postulados são adequados e necessários, com respaldo em literatura médica e na experiência clínica da equipe assistente.

Todavia, o padrão probatório exigido para medicamentos não incorporados ao SUS é mais rigoroso. Não basta a plausibilidade terapêutica, nem a existência de estudos isolados, nem a prescrição individual.

É necessária demonstração de eficácia, efetividade, segurança e superioridade terapêutica com base em evidência científica robusta, preferencialmente revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos randomizados ou diretrizes clínicas de alta confiabilidade, aplicáveis ao quadro clínico específico do paciente e suficientes para afastar a política pública vigente.

No caso, o NATJUS, em nota técnica constante do Id. 337639851, apresentou conclusão desfavorável, afirmando não haver demonstração suficiente de superioridade dos fármacos pleiteados em relação às alternativas asseguradas no SUS.

O parecer NATJUS não vincula o julgador, mas constitui elemento técnico relevante, especialmente quando a parte recorrente não produz prova científica de densidade equivalente ou superior para infirmá-lo.

Os relatórios da Rede SARAH são relevantes quanto à condição clínica individual
e
à conduta prescrita, mas não substituem a comprovação científica exigida para a incorporação judicial excepcional de medicamentos não padronizados. Eles demonstram a opção terapêutica do médico assistente; não demonstram, por si sós, que tal opção é superior às alternativas do SUS segundo o padrão de evidência exigido pelo Tema 6/STF.

Parecer NATJUS e alegação de generalidade

O recorrente argumenta que o parecer NATJUS seria genérico e não teria considerado adequadamente as peculiaridades do caso concreto.

A insurgência não procede.

Ainda que o parecer técnico não substitua a atividade jurisdicional e deva ser analisado criticamente, ele enfrentou o ponto essencial para a controvérsia: a ausência de
incorporação dos medicamentos ao SUS e a inexistência de comprovação suficiente de superioridade terapêutica em relação às alternativas públicas.

Se a parte autora entendia que o NATJUS deixou de considerar particularidades clínicas relevantes,
caberia-lhe
produzir contraprova técnica específica, com demonstração individualizada de falha, contraindicação ou inadequação das alternativas disponíveis no SUS, além de evidência científica robusta favorável aos medicamentos pleiteados.

Isso não ocorreu de modo suficiente.

A crítica ao parecer, desacompanhada de prova técnica bastante para infirmá-lo, não
autoriza
a reforma da sentença.

Hipossuficiência financeira

A incapacidade financeira do recorrente foi suficientemente demonstrada.

A declaração de hipossuficiência consta do Id. 337639377. Além disso, foram juntados documentos relativos à situação laboral e financeira do autor, incluindo CTPS e comprovantes bancários nos Ids. 337639859, 337639860, 337639861 e 337639862.

O custo mensal do tratamento, conforme orçamento do Id. 337639376, é de R$ 2.374,21 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), valor incompatível com a situação econômica declarada pelo recorrente.

Assim, mantém-se o reconhecimento da hipossuficiência.

Todavia, esse requisito, embora preenchido, não é suficiente para a procedência, pois os critérios do Tema 6/STF devem ser comprovados de forma cumulativa.

Direito fundamental à saúde, dignidade da pessoa humana e pessoa com deficiência

O recorrente invoca o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e sua condição de pessoa com deficiência.

Esses fundamentos são juridicamente relevantes e devem orientar a interpretação
do
caso. O quadro do autor é grave, permanente e exige atenção contínua do Poder
Público. A prioridade de tramitação requerida na inicial, com base na Lei nº 13.146/2015, também é compatível com sua condição clínica.

Entretanto, a proteção constitucional à saúde não elimina a necessidade de observância dos critérios técnico-jurídicos estabelecidos para a dispensação judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional, responsável e baseada em prova suficiente, sob pena de substituir indevidamente a avaliação técnico-administrativa própria do sistema público de saúde.

No caso, a dignidade do recorrente e a gravidade de sua condição justificam atenção prioritária e tratamento adequado, mas não autorizam, sem o preenchimento dos requisitos cumulativos, a imposição judicial de fornecimento de medicamentos não padronizados.

Manutenção da sentença

A sentença examinou corretamente a controvérsia.

Reconheceu os elementos favoráveis ao autor — gravidade da doença, prescrição médica, negativa administrativa e hipossuficiência —, mas concluiu pela improcedência diante da ausência de comprovação dos demais requisitos exigidos para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados.

Essa conclusão deve ser mantida.

O conjunto probatório não permite afirmar, com a segurança exigida, que os medicamentos pleiteados são insubstituíveis, superiores às alternativas do SUS e que a ausência de incorporação decorre de mora ou ilegalidade administrativa.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de quatro medicamentos (
Baclofeno
,
Solifenacina
,
Oxibutinina
e
Tizanidina
), não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob a alegação de
imprescindibilidade clínica para tratamento de paciente com espasticidade e disfunção vesical de origem neurológica.
(...)
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos definidos pelo STF nos Temas 6, 793 e 1234, os quais não foram integralmente atendidos no caso concreto.

(...)

(N.U 1037430-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026